Tribunal: TJES
Processo: 5006219-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006219-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHRISTINA DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA POUPANÇA E RENDA DE TRABALHO AUTÔNOMO INFORMAL. BLOQUEIO DE QUANTIA IRRISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença nº 0027600-28.2015.8.08.0048, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que indeferiu pedido de desbloqueio de R$ 847,97, mantida a penhora sob o fundamento de ausência de comprovação da origem impenhorável dos valores e de sua indispensabilidade à subsistência da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são oriundos de conta poupança e atividade autônoma informal, com natureza impenhorável; (ii) estabelecer se os montantes são destinados à subsistência da devedora, conferindo-lhes caráter alimentar; (iii) determinar se a quantia penhorada, por sua reduzida expressão econômica, desvirtua a finalidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, admitindo a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos e se destinem ao mínimo existencial.

5. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas oriundas de trabalho, inclusive autônomo e informal, quando comprovadamente destinadas à subsistência do devedor e sua família.

6. A documentação juntada aos autos demonstra que os valores bloqueados são provenientes de atividade autônoma informal, o que lhes confere natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis.

6. A quantia penhorada (R$ 847,97) é significativamente inferior ao teto legal de 40 salários mínimos e, ainda, irrisória frente ao valor do débito, revelando desproporcionalidade e ineficácia da medida constritiva, em afronta aos princípios da razoabilidade e efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se a valores inferiores a 40 salários mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente ou outras aplicações, desde que voltados à subsistência do devedor.
2. Verbas oriundas de atividade autônoma informal têm natureza alimentar e são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
3. A manutenção de penhora sobre valor irrisório, sem efetividade executiva, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CHRISTINA DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra nos autos do cumprimento de sentença nº 0027600-28.2015.8.08.0048.

A decisão agravada (id 38440609) rejeitou o pedido de desbloqueio de valores formulado pela agravante, determinando a manutenção da penhora de R$ 847,97, convertida em valores transferidos para conta judicial, ao argumento de que: (i) os valores bloqueados, ainda que oriundos de caderneta de poupança e de atividade autônoma, não foram devidamente comprovados como sendo impenhoráveis; (ii) a documentação apresentada, como extratos bancários e telas de aplicativos, não confere segurança quanto à origem e natureza dos valores bloqueados; (iii) a agravante não demonstrou cabalmente que os valores eram indispensáveis para sua subsistência.

Em suas razões (id 8327410), a agravante sustenta, em síntese: (i) a impenhorabilidade dos valores bloqueados por serem oriundos de trabalho autônomo e conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, incisos IV e X, do CPC; (ii) a natureza alimentar dos valores provenientes de trabalho informal e destinados à subsistência da agravante; (iii) o caráter irrisório do montante penhorado frente ao valor total do débito, o que não atende aos fins executivos pretendidos; (iv) requer, ao final, o desbloqueio integral dos valores e a suspensão de novas penhoras sobre as contas indicadas.

Decisão liminar no ID n. 11633978, ocasião em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo requerido.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 12417789, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

___________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006219-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CHRISTINA DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SERCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

PROCESSO DE ORIGEM: 0027600-28.2015.8.08.0048

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CHRISTINA DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra nos autos do cumprimento de sentença nº 0027600-28.2015.8.08.0048.

A decisão agravada (id 38440609) rejeitou o pedido de desbloqueio de valores formulado pela agravante, determinando a manutenção da penhora de R$ 847,97, convertida em valores transferidos para conta judicial, ao argumento de que: (i) os valores bloqueados, ainda que oriundos de caderneta de poupança e de atividade autônoma, não foram devidamente comprovados como sendo impenhoráveis; (ii) a documentação apresentada, como extratos bancários e telas de aplicativos, não confere segurança quanto à origem e natureza dos valores bloqueados; (iii) a agravante não demonstrou cabalmente que os valores eram indispensáveis para sua subsistência.

Em suas razões (id 8327410), a agravante sustenta, em síntese: (i) a impenhorabilidade dos valores bloqueados por serem oriundos de trabalho autônomo e conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, incisos IV e X, do CPC; (ii) a natureza alimentar dos valores provenientes de trabalho informal e destinados à subsistência da agravante; (iii) o caráter irrisório do montante penhorado frente ao valor total do débito, o que não atende aos fins executivos pretendidos; (iv) requer, ao final, o desbloqueio integral dos valores e a suspensão de novas penhoras sobre as contas indicadas.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

De plano,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
provido
. Explico.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC, reconhecendo que a proteção da impenhorabilidade abrange, além das cadernetas de poupança, os valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras e fundos de investimento, desde que o montante não ultrapasse o limite de 40 salários mínimos e não se identifique má-fé, abuso ou fraude, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.(REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgados em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).

2. A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e as provas que envolvem a matéria, concluindo pela não comprovação de que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

3. Para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.547.604/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. FUNDO DE INVESTIMENTO. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora das quantias que não comprometam a subsistência do devedor e de sua família.

2. A garantia da impenhorabilidade somente pode ser aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança.

3. Se a medida de bloqueio/penhora judicial atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, a garantia da impenhorabilidade poderá, eventualmente, ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de 40 (quarenta) salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

4. Tal relativização da impenhorabilidade somente pode ser aplicada quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução, e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado.

5. No caso concreto, à luz das provas e dos fatos carreados aos autos, o aresto concluiu pela possibilidade de penhora do valor em fundo de investimento do recorrente. Rever tais premissas encontra óbice insuperável da Súmula nº 7/STJ, o que prejudica também a análise do recurso fundamentado na alînea "c" do permissivo constitucional, visto que a reanálise de provas é inviável no âmbito do recurso especial.

6. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.191.428/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

No caso, verifica-se que o montante bloqueado — R$847,97 — encontra-se substancialmente abaixo do limite de 40 salários mínimos previsto. De igual modo, os documentos juntados pela agravante demonstram que os valores retidos são oriundos de atividade autônoma informal, o que reforça o caráter alimentar da verba, haja vista sua destinação à própria subsistência. Tal fato confere ao crédito natureza protegida pelo inciso IV do art. 833 do CPC, que veda a penhora de remuneração resultante de trabalho, ainda que informal,
in verbis
:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Importa ressaltar, ainda, que o valor bloqueado é manifestamente irrisório quando confrontado com o valor do crédito exequendo superior a quatro mil reais, o que desnatura a finalidade da medida executiva e revela evidente desproporcionalidade em sua manutenção, contrariando os princípios da efetividade e da razoabilidade da execução.

Diante disso, entendo que a penhora deve ser desconstituída, por se tratar de quantia manifestamente impenhorável, tanto em razão de sua origem quanto de seu valor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CHRISTINA DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para a reformar a decisão judicial impugnada, a fim de desconstituir a penhora realizada sobre o valor de R$ 847,97 (oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), por se tratar de quantia manifestamente impenhorável, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

É como voto.